Tribunal: TJMT
Processo: 1008285-79.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008285-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), MARIO JUNIOR TAVARES GRANDIZOLLI - CPF: 691.712.891-00 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO NO recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO – ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL CONSTANTE DA DECISÃO RECORRIDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL – AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nas razões recursais, devem ser impugnados especificamente os fundamentos da decisão recorrida de modo a evidenciar o seu desacerto, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É vedada a inovação recursal em sede de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1008285-79.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO:

MARIO JUNIOR TAVARES GRANDIZOLLI

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra decisão monocrática de id. 168260191 que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento
interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,

contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar
n 1009266-82.2023.8.11.0041, ajuizada pela Recorrente em face de MARIO JUNIOR TAVARES GRANDIZOLLI, determinou a intimação da parte recorrente
“para trazer aos autos, a notificação válida da parte Requerida, dentro do prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial.”

O Agravo de Instrumento foi julgado prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista que dias após proferida a decisão recorrida, a Agravante peticionou nos autos de origem atendendo ao comando judicial determinado no
decisum
objeto de recurso.

Em suas razões recursais (id. 169788657), aduz que a decisão do juízo de primeira instância que postergou a apreciação da liminar postulada é
“totalmente contrária ao que predomina o Decreto Lei 911/69, e deixando ainda de observar o rito específico do procedimento”
e, nesse contexto, sustenta que é válida suficiente, para fins de constituição em mora a notificação enviada por e-mail.

Sem contrarrazões, tendo em vista a não angularização da relação processual.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023